Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-83.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000753-83.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ISABELA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança de valores em conta bancária de titular falecido. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Acórdão que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Tese de prescrição trienal ou quinquenal devidamente afastada, com reconhecimento da natureza pessoal da pretensão e aplicação do prazo decenal. Índices de correção monetária e juros fixados adequadamente, com fundamentação legal específica. Comprovação da ordem de pagamento devidamente valorada, concluindo-se pela insuficiência probatória quanto ao destinatário dos valores. Legitimidade ativa do espólio reconhecida, com regular representação pelo inventariante. Mero inconformismo com o resultado do julgamento que não autoriza a modificação do julgado pela via dos embargos declaratórios. Prequestionamento considerado nos termos do art. 1.025 do CPC. Ausência de caráter protelatório. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8000753-83.2019.8.05.0244
.EDCiv

em que figuram como embargante,
: Banco Itaú Unibanco S/A
;
e embargada,
Espólio de Sandra Maria dos Santos (representado por Isabela dos Santos Lima).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA